Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710203-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por JULIANA VIANA RODRIGUES e WESLEY LIMA MARQUES, em favor de WELLINGTON RODRIGUES SOARES BARBOSA, em face da decisão (id. 24708906) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, na Ação Penal n° 0706528-06.2020.8.07.0012, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O paciente está preso desde 26/12/2020, pela prática, em tese, das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, ambos na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, além da infração penal prevista no artigo 329, caput, do Código Penal (id. 24710109). Em suas razões (id.24708905), os impetrantes alegam a existência de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva, visto que a vítima solicitou revogação das medidas protetivas, com o intuito de reatar o relacionamento com o paciente (id. 24708907). Afirmam que a manutenção da prisão preventiva é ilegal, pois o paciente encontra-se preso há mais de 100 dias, configurando excesso de prazo na formação da culpa. Também pedem a liberdade provisória do paciente, tendo em vista a situação de pandemia vivenciada pela Covid-19 e a necessidade de reduzir a massa carcerária, diante da situação precária do atual sistema. Requerem, liminarmente, que seja concedida a liberdade pleiteada. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus. A liminar foi indeferida (id. 24796826). A autoridade coatora apresentou informações (id. 24805304). A Procuradoria de Justiça, em parecer, oficiou pela denegação da ordem (id. 25169780). Em informações complementares (id. 25280420), o Juízo de origem informou que revogou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de outras medidas cautelares. É o relatório. Consoante se verifica da manifestação da Autoridade Coatora (id. 25280420), houve a revogação da prisão preventiva do paciente, de ofício, em 30/04/2021, com expedição de alvará de soltura e imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sendo mantidas as medidas protetivas em desfavor do paciente. Em consulta ao processo de origem, verifico, de fato, a expedição de alvará de soltura, configurando-se a perda superveniente do objeto deste Habeas Corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o writ, pela perda superveniente do objeto. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 4 de maio de 2021 12:54:56. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator